Tribunal: STF
Processo: HC 180241
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDoc. 114).
    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão atacada foi omissa ao deixar de analisar o pedido de substituição das medidas cautelares impostas ao paciente pelo “impedimento sui generis em relação a todo e qualquer procedimento/processo que diga respeito à temática sob apuração (legitimação de terras na região oeste do Estado da Bahia)”, possibilitando o retorno às funções do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    À vista do exposto, pede o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com efeitos infringentes, a fim de que seja dado seguimento ao habeas corpus com a substituição da cautelares impostas pelo referido impedimento.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    A presente impetração volta-se contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do PBAC 10/DF, referendou decisão do Relator do feito mantendo o afastamento cautelar do paciente das funções do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia cumulada com a proibição de acesso às dependências do TJ/BA, bem como de comunicação com funcionários e de utilização dos serviços do Tribunal. 
    Não obstante a irresignação do embargante, a decisão embargada deixou claramente consignado que “o afastamento do paciente do cargo, a proibição de acesso ao TJ/BA e o contato com servidores coaduna-se com a motivação que as justificam, vinculada ao ponto nodal dos delitos pelos quais a denúncia foi recebida, sobretudo quando verificado concretamente que o cargo público teria sido utilizado para viabilizar a empreitada criminosa.” (grifei)
    Assentei, ainda, que “persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, tendo em vista os aspectos circunstanciais antes aludidos, que levantam fundadas suspeitas sobre o papel de destaque desempenhado pelo paciente na suposta organização criminosa e na ocultação do proveito do crime, depreendido, como antes visto, no exercício do cargo público.” (grifei)
    Como ressaltado na decisão embargada, não há ilegalidade no acórdão impugnado que concluiu pela proporcionalidade e adequação das medidas cautelares impostas ao paciente, tendo sido demonstrada a imprescindibilidade de afastamento do cargo ocupado e da vedação de acesso às dependências do TJBA diante da necessidade de interromper a atuação de suposta organização criminosa que, em tese, teria utilizado da função pública para a prática de crimes. 
    Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos do acórdão ora embargado:
    “Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça impôs e manteve o afastamento cautelar do paciente cumulada com a proibição de acesso ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de contato com servidores e assessores para garantia da ordem pública, principalmente para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa ‘formada por desembargadores, magistrados, servidores, advogados e particulares, com atuação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, voltada à negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas, à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras, sobretudo na região conhecida como Coaceral, no oeste baiano’.
    Destaca-se, por oportuno, os seguintes trechos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 03):
    ‘[...]
    Os argumentos e elementos probatórios carreados até o presente momento são suficientes para demonstração da necessidade da medida cautelar de afastamento do exercício das funções para os Desembargadores GESIVALDO BRITTO (…) obstando que eles continuem a atuar dentro do ambiente jurisdicional, ostentando, em tese, função destaque no âmago de uma estruturada organização criminosa.
    A aplicação da medida em exame é providência imperiosa, pois o afastamento do cargo representa perda do poder de obstrução ou permanência da atividade criminosa, que poderia até prejudicar o andamento das investigações, o que somado ao pleito de indisponibilidade de bens, deferido em expediente apartado, impedirá a pulverização dos ativos oriundos da atividade criminosa, em tese, captados pelos investigados, com esteio do disposto nos art. 29 da LOMAN, art. 319, VI, do Código de Processo Penal, e do art. 2°, § 5°, da Lei n° 12.850/13.
    (…)
    O caso como já fundamentado acima, apresenta alta gravidade, com indícios veementes de desvios na atuação funcional de Desembargadores e Juízes de Direito investigados. Nota-se ainda que, até mesmo durante o desenrolar das investigações, os possíveis ilícitos (‘vendas’ de decisões judiciais) continuaram a acontecer, em uma atuação advinda do âmago do próprio Poder que deveria julgar e punir tais condutas.
    Os fatos são extremamente graves e foram perpetrados no exercício de uma das mais nobres atividades de Estado, uma vez que aos ocupantes da magistratura foi confiado o poder de decidir sobre a liberdade, o patrimônio e outros temas altamente sensíveis a todos os cidadãos.
    São crimes ligados ao exercício funcional, praticados no desempenho do cargo e com abuso dele, crimes esses que trouxeram efeito deletério à reputação, à imagem e à credibilidade do Poder Judiciário da Bahia.
    A natureza da atividade desenvolvida pelos investigados exige e impõe atuar probo, lídimo, íntegro e transparente. São agentes remunerados para restaurar a ordem, para fazer cumprir as leis e para zelar pelo princípio republicano.
    É inaceitável que os magistrados investigados, aparentemente descambando para a ilegalidade, valham-se das relevantes funções que o Estado lhes confiou para enriquecer ilicitamente, em prejuízo da justiça que deveriam fazer prevalecer diuturnamente, afastando-se do dever de reparar ilegalidades e de restaurar o império da lei.
    Ao que indicam as provas colhidas até o presente momento, em prol de seus interesses econômicos escusos, os referidos investigados prejudicaram e prosseguem prejudicando o jurisdicionado, o direito de propriedade e do livre exercício da atividade econômica.
    É mister impedir que essas pessoas prossigam atuando, quando paira sobre elas a fundada suspeita de que o seu atuar não seja o lídimo e imparcial agir que se espera de um membro do Poder Judiciário. 
    Não se pode viabilizar que continuem os investigados em tela ditando o que é justo e o que não é, ou quais sentenças de primeiro grau devem e quais não devem ser reformadas, ou que tomem assento no julgamentos das questões internas do Tribunal de Justiça da Bahia, quando eles próprios são suspeitos de abjeta conduta. 
    Os seus afastamentos, portanto, não visam apenas a resguardar a imagem do Judiciário do Estado da Bahia, mas sim, primordialmente, a dar segurança ao jurisdicionado de que não serão jugados por pretores suspeitos, acusados de venda de sentença e de integrarem organização criminosa. 
    Como dito, a integridade, a probidade e seriedade são corolários inafastáveis do desempenho da relevante função de julgador. Exige-se do magistrado agir impecavelmente probo e íntegro. Sobre eles não deve pairar qualquer suspeita de ato que atente contra a moralidade administrativa ou que suscite dúvidas sobre sua legalidade. 
    Nesse quadrante, o afastamento atende, primeiramente, à necessidade de resguardo da ordem pública, seriamente comprometida pelo agir escuso dos investigados. Em segundo, atende à necessidade de estancar a ação criminosa dos desembargadores e magistrados. Ao que se tem no caderno investigatório, há autêntica organização voltada ao comércio de decisões judiciais e ao exercício de influência na Corte de Justiça baiana, mais especificamente na região oeste do Estado-membro. 
    Dessa forma, é premente a necessidade de que os investigados sejam afastados do desempenho do cargo e que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão – administrativa ou judicial – do Tribunal de Justiça da Bahia, o que só pode ser viabilizado com a suspensão do exercício da atividade pública. 
    Por último, ainda pondero que o afastamento se faz indispensável como forma de permitir o bom andamento da investigação criminal e das apurações administrativas que dela decorrerão. É desnecessário encarecer que para a cristalina coleta da prova é altamente recomendável que eles estejam eles suspensos do exercício do cargo. Entendo, assim, que a medida ora analisada é proporcional e adequada, devido à natureza dos delitos em apuração. 
    (…)
    O afastamento fica cumulado com a proibição de acesso dos investigados referidos às dependências do Tribunal de Justiça da Bahia, bem como de comunicação com funcionários e de utilização dos serviços de tal Tribunal, nos termos do disposto no art. 319, incisos II, III e VI do CPP.’ [grifos na decisão embargada] 
    Como se vê, as circunstâncias descritas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram, de maneira fundamentada e adequada, a imperiosa necessidade das medidas cautelares impostas ao paciente para prevenir os riscos à ordem pública, à instrução criminal e evitar a reiteração delitiva. Ademais a motivação, inicialmente verificada, foi ainda mais robustecida, diante do superveniente recebimento da denúncia formulada contra o paciente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de lavagem de dinheiro, em razão de seu envolvimento em suposto esquema criminoso no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia voltado à “negociação sistemática de decisões judiciais e administrativas, à grilagem de terras e à obtenção e lavagem de vultosas quantias pagas por produtores rurais, ameaçados de perderem a posse de suas terras, sobretudo na região conhecida como Coaceral, no oeste baiano”.
    Cabe destacar, por oportuno, a seguinte conclusão constante do acórdão que recebeu a denúncia (eDoc. 104):
    ‘[...]
    Não se pretende aqui, por óbvio, antecipar o mérito, mas o fato é que sobejam elementos de informação que indicam que o denunciado GESIVALDO BRITTO participava, em posição de liderança por ocupar cargo com grande poder administrativo na Corte baiana, de esquema ordenado e permanente de venda de decisões judiciais, relacionadas ou não com o caso da região do Coaceral, o que, ao menos neste exame, podem configurar a prática de organização criminosa. 
    Além disso, há elementos indicativos da operacionalização de um sistema de lavagem dos recursos ilicitamente obtidos com a venda das decisões, fatores que impõem o recebimento parcial da inicial acusatória em desfavor do denunciado GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2°, §§ 3° e 4°, II, III e V, da Lei n.° 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1°, §4°, da Lei n.° 9.613/1998), rejeitando-se a denúncia em relação à causa de aumento prevista no art. 2°, § 4°, IV, da Lei n.° 12.850/2013.’ (grifos na decisão embargada) 
     Nesse contexto, o afastamento do paciente do cargo, a proibição de acesso ao TJ/BA e o contato com servidores coaduna-se com a motivação que as justificam, vinculada ao ponto nodal dos delitos pelos quais a denúncia foi recebida, sobretudo quando verificado concretamente que o cargo público teria sido utilizado para viabilizar a empreitada criminosa.
    Desse modo, persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, tendo em vista os aspectos circunstanciais antes aludidos, que levantam fundadas suspeitas sobre o papel de destaque desempenhado pelo paciente na suposta organização criminosa e na ocultação do proveito do crime, depreendido, como antes visto, no exercício do cargo público.
    Nesse sentido, bem ponderou a Procuradoria-Geral da República no parecer exarado nestes autos (eDoc. 48):
    ‘Há elementos no sentido de que o paciente, na condição de Presidente do TJ/BA, inclusive em 2019, indicou juízes implicados nos fatos para atuar em Comarcas do oeste baiano, de modo a impulsionarem processos, atinentes a lides fundiárias, de acordo com os interesses do grupo criminoso, conforme restou demonstrado em diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada. 
    Conforme quebra de sigilo bancário judicialmente autorizada, entre 2013 e a deflagração da Operação ‘Faroeste’, mais de 24 milhões de reais passaram pelas contas bancárias do paciente, sendo o crédito de mais de 12 milhões de reais. Do quanto creditado, apenas pouco mais de 2 milhões de reais estão identificados como verbas salariais, sendo que 250 mil reais foram depositados nas contas do paciente por outro implicado nos fatos. 
    Se o MPF, como diz a defesa, mal examinou os registros bancários do ora paciente, que 104 ligações telefônicas foram essas do paciente com o alvo de movimentação suspeita Eliam José Chaves, no período do proferimento das decisões investigadas? 
    Que cheque foi esse de 800 mil reais, que o paciente fez a Mireille Ferreira de Morais em 19/11/2018, nomeada para ocupar cargo em comissão no TJBA em 12/02/2016? Que pagamento foi esse de um Desembargador a comissionada do Tribunal? 
    Verifica-se que há (...) elementos que sustentam seja o paciente afastado do cargo de Desembargador, com restrição de acesso às dependências, serviços e servidores do TJ/BA. Lado outro, a defesa não fez, em angusta via mandamental, prova plena ou argumento contundente que sustentem suas pretensões aqui deduzidas. 
    (...)
    Somente as medidas cautelares aplicadas ao paciente obstaram as condutas ilegais, no que concerne ao direcionamento de processos judiciais, bem como obstaram a inegável influência do paciente, Desembargador, em um dos principais locais dos fatos, o TJ/BA. 
    Daí as medidas em tela serem adequadas, necessárias e proporcionais ao caso concreto’. (grifos na decisão embargada)
    Observa-se, portanto, que a indispensabilidade das medidas cautelares decretadas estão minimamente lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos demais réus, bem como no risco de reiteração delitiva por parte dos envolvidos.
    Registro, na esteira da jurisprudência desta Corte, que tais fundamentos são idôneos para imposição das medidas cautelares aplicadas. Nesse sentido:
    ‘(...) 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem.’
    (HC 134.029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 18.11.2016, grifei).
     ‘(...) As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ 
    (HC 158.732, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 29.11.2018).
    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido’ 
    (HC 173.831, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 27.11.2019).
    ‘(...)
    4. A Corte Especial do STJ, com fundamento no Código de Processo Penal, não só afastou o paciente do exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas como também o proibiu de adentrar as dependências do Tribunal de Contas. Consequentemente, em havendo descumprimento, a teor do disposto no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. Cabível, portanto, Habeas Corpus para exame da adequação e necessidade da medida cautelar.
    5. No particular, a permanência do paciente no cargo, acusado de crime contra Administração Pública, de modo a continuar no exercício de relevantes funções (fiscal do patrimônio público), revela-se incompatível com a gravidade do delito imputado. Motivação idônea.
    6. Ordem de Habeas Corpus indeferida.’
    (HC 158.217, Red. do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 12.02.2020).
    Nessa perspectiva, as medidas restritivas alternativas impostas ao paciente não se revelam inadequadas ou desnecessárias, sobretudo diante dos fatos que lhe são imputados, sendo consentâneas com o risco de reiteração delitiva.” (grifei) 
    Desse modo, foram claramente enfrentadas as teses suscitadas pelos impetrantes referentes à necessidade das medidas cautelares impostas ao paciente, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno do paciente ao cargo público, do qual supostamente se valia para a prática de diversos crimes. 
    Assim, não há que se falar de omissão por ausência de enfrentamento da tese de substituição das medidas decretadas pelo denominado “impedimento sui generis em relação a todo e qualquer procedimento/processo que diga respeito à temática sob apuração (legitimação de terras na região oeste do Estado da Bahia)” para que o paciente pudesse voltar a exercer a função jurisdicional.
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente